Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-97.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005597-97.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELEIDE DE ASSUNCAO MURTINHO - CPF: 843.903.011-87 (RECORRIDO), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRENTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (RECORRENTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1005597-97.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Pro Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Recorrido(s):
Celeide de Assunção Murtinho e Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023

a 23/06/2023

Ordem na pauta: 315

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS HOSPITALARES – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - AUSÊNCIA DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM
SENTENÇA EM R$ 5.000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré Pro Saúde, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a falha na prestação dos serviços hospitalares, em razão da ausência de papel para a realização de exame – ECG -

condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A empresa recorrente sustenta preliminarmente a incompetência deste juízo para processar a demanda. No mérito, defende não ter havido a comprovação de conduta danosa praticada em desfavor da parte autora, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, na data de 05/07/2021 sentiu fortes dores no peito, motivo pelo qual procurou o hospital demandado para a realização de consulta médica e exames.

4.

Aduz que a médica que estava de plantão informou que não havia papel no aparelho para a realização de Eletrocardiograma, e como tal exame era imprescindível para atestar com precisão o diagnóstico, a profissional recomendou que a autora fosse até a Unidade de Pronto Atendimento do município, a fim de que o exame fosse realizado.

5.

Por fim, informa a parte consumidora que se sentiu lesada, em razão da urgência que o caso apresentava, motivo pelo qual propôs a presente demanda, a fim de ser indenizada pelos abalos morais suportados.

6.

Demanda que fora julgada procedente, condenando, solidariamente, tanto o hospital quanto a cooperativa médica.

7.

Quanto a preliminar sustentada pelo recorrente, de complexidade da causa capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, não é de se acolher, uma vez que o que se pretende nesta demanda é a indenização por danos morais decorrente da ausência de insumos básicos para a realização de exames no hospital, não havendo falar na necessidade de perícia médica.

8.

Pleito de irresignação apenas do hospital demandado, arguindo que a paciente fora atendida, e que no presente caso não se estava diante de um caso de urgência, sustentando que a parte autora não comprovou satisfatoriamente o abalo moral que alega ter suportado, uma vez que todos os exames clínicos foram realizados, não havendo qualquer ato ilícito.

9.

Da análise dos autos, restou incontroverso que mesmo a autora sendo atendida pela médica plantonista, houve falha na prestação dos serviços fornecidos pelo hospital, pois a realização do exame solicitado era essencial para o diagnóstico da enfermidade. Além disso, ressalta-se que se está diante de direito de acesso amplo à saúde, diretamente ligado ao direito à vida, ambos com previsão constitucional.

10.

Desse modo, entendo que a não observância dos referidos direitos e o não atendimento por ausência de insumos básicos, que é o caso destes autos, gera o abalo moral apto a ensejar indenização.

11.

Diante desse cenário, embora a recorrente tente buscar a improcedência da ação, não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, conforme regra inserta no art. 373, II, do CPC, ficando devidamente demonstrado que a falha na prestação de seus serviços deu ensejo ao pedido de indenização por dano moral pela consumidora, ora recorrida.

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Desse modo
,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023